Tribunal: TJSP
Processo: 2397382-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Executada contra a decisão interlocutória que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de apresentação do valor devido e da memória discriminada do cálculo, conforme art. 525, §4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Executada contra a decisão interlocutória que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de apresentação do valor devido e da memória discriminada do cálculo, conforme art. 525, §4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução foi corretamente rejeitada por falta de indicação do valor que a executada entendia devido e da memória discriminada do cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Agravante não apresentou o valor que entendia correto, desatendendo ao art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, que exige a indicação imediata do valor correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. 4. A decisão agravada observou estritamente o comando legal, inexistindo ilegalidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa. A tentativa de inovação recursal pela Agravante, ao apresentar cálculos apenas no recurso, é vedada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução não pode ser genérica, devendo apontar precisamente os valores controvertidos e os incontroversos, sob pena de não conhecimento".
Legislação relevante citada: CPC, art. 98, art. 508, art. 525, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento: 21263860720248260000, Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 18/07/2024.TJ-SP, Agravo de Instrumento: 23473070320248260000, Rel. Rebello Pinho, j. 19/12/2024.